Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-64.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8000315-64.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUAN RERUND PEREIRA REIS DOS SANTOS Advogado(s): JOAO LUIZ COTRIM FREIRE (OAB:BA27706-A), MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA (OAB:BA36071-A) AGRAVADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB:BA27750-A), MARIANA GODINHO ARAUJO (OAB:BA50916-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu como válida a constituição em mora em contrato de alienação fiduciária, embora a notificação extrajudicial tenha sido devolvida com a informação “não procurado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” impede o reconhecimento da constituição em mora para fins de busca e apreensão em alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição da mora do devedor fiduciante constitui pressuposto processual indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ. 4. Embora o STJ tenha fixado no Tema 1.132, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS sob o regime de recursos repetitivos, que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, tal tese não se aplica quando a correspondência retorna com a informação "não procurado". 5. A jurisprudência consolidada da Primeira Câmara Cível do TJBA firmou entendimento de que a devolução da notificação extrajudicial com aviso de "não procurado" impede a constituição válida do devedor em mora, diferentemente de outras hipóteses previstas no Tema 1.132 do STJ, como "ausente", "mudou-se" ou "insuficiência de endereço". 6. A ausência de comprovação da mora caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno provido para reformar a decisão agravada e negar provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível n. 8000315-64.2024.8.05.0088, em que figuram como Agravante LUAN RERUND PEREIRA REIS DOS SANTOS e como Agravada PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.